Tribunal: TJMT
Processo: 1002611-91.2022.8.11.0021
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002611-91.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABEL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 569.034.051-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002611-91.2022.8.11.0021

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

Recorrente
:
ABEL RODRIGUES DE SOUZA

Recorrido
:
MUNICIPIO DE
ÁGUA
BOA, MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO e CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS.
NUL
IDADE REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Vistos
.

Relatório

minucioso

dispensado

nos

termos
do art. 38 da Lei nº 9.099/95,
aplicado

subsidiariamente

aos

feitos
do
Juizado
da
F
azenda

Pública

(
artigo
27 da Lei 12.153/2009)
,
razão
pela
qual

passa
-se
ao

resumo
dos
fatos

relevantes
e à
fundamentação
do
julgamento
.

Cuida
-se de
ação

cominatória
para
cumprimento
de
obrigação
de
fazer

ajuizada

por
ABEL RODRIGUES DE SOUZA,
em
face do MUN
ICÍPIO DE ÁGUA BOA e ESTADO DE MATO GROSSO, ambos
qualificados
.

Cumpre

anotar
que
o

caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
inciso
I do
artigo
355 do CPC,
não

havendo
a
necessidade
de
dilação

probatória
.

Feito

isso
,
passa
-se à
análise
do
feito
.

O
requerente

foi

diagnosticado
com
infecção
intestinal (CID-K58) e
necessita
do
medicamento
RIFAXIMINA 550mg,
pelo

prazo
de 06 (
seis
)
meses
,
não

disponibilizado

pelos

requeridos
.

Sobreveio

parecer

técnico
(id. 99641565) d
o
Núcleo
de
Apoio

Técnico
(NAT), que se
posicionou

não

favorável

em

razão
do
medicamento

não

pertencer
à
Relação
Nacional de
Medicamentos

Essenciais
– RENAME e
não

faz
parte de
nenhum

Componente
de
Assistência

Farmacêutica
no SUS
estruturado

pelo

Ministéri
o
da
Saúde
.

Na
decisão

lançada

em
id.

99806919, a
tutela
de
urgência

foi

indeferida
.

Os

promovidos

apresentaram

defesas
(ids. 101402611 e 103009403)
pugnando
pela
improcedência
dos
pedidos
,
aduzindo
,
em

caso

de
acolhimento
dos
pedidos

autorais
, pela
observ
ância

ao

Princípio
da
Reserva
do
Possível
.

Mérito

A
saúde
é
direito
de
todos
,
assegurado
pela
Constituição
Federal, que
impõe

ao
Estado o
dever
de
garanti
-lo “
mediante

políticas

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros
agravos
e
ao

acesso
universal e
igualitário

às

ações
e
serviços
para
sua

promoção
,
proteção
e
recuperação
” (art. 196 da CRFB).

Nada obstante, é
certo
que
os

recursos

públicos

não

são

ilimitados
,
motivo

pelo

qual

ao

mesmo
Estado
cabe

definir
, no
contexto
de

suas

políticas

públicas
, as
ações
e
prestações

possíveis
de
serem

destinadas
e
efetivamente

cumpridas

em
favor dos
indivíduos
, com o
fito
de
atender

ao

comando

constitucional

acima

citado
. Nessa
atividade
de
definição
do
objeto
e do
alcance
da
política

pú
blica
,
assume fundamental
importância
o
critério
da
necessidade
do
cidadão
,
especialmente

em

matéria
de
saúde
, que é
umbilicalmente

ligada

ao

próprio

direito
à
vida
e à
dignidade
da
pessoa

humana
.

Nesse

contexto
,
forçoso

consignar
que,
conquanto

não

caiba
,
prima facie,
ao

Poder

Judiciário
se
imiscuir

na

seara

reservada
à
discricionariedade
da
Administração
, a
interferência
judicial se
mostra

pertinente
ante a
negligência
da
Administração

Pública
no
âmbito
das
prestações
da
saúde

pública
.

Isto
se
diz
,
pois
,
para que
haja

interferência
judicial, é
necessária
a
ocorrência
de grave
omissão
dos
poderes

responsáveis
pela
efetivação
do
serviço
de
saúde
, sob
pena
de
incorrer
-se
em

censurável

violação
do
princípio

constitucional
da
separação
de
poderes

insculpido
no
artigo
2º da CR/88.

Destarte
,
não

há
que se
falar
,
atualmente
,
em

vedação
do
Poder

Judiciário

em

determinar

a

implementação
de
políticas

públicas
,
sobretudo

quando

vislumbrada
a
inércia
da
Administração

Pública
no
âmbito
das
prestações
da
saúde

pública
que

poderiam

salvar

vidas
–
judicialização
da
saúde
.

Em

suma
, o
Poder

Judiciário

pode
e
deve

intervir

nessa

seara

sempre
que
presente

a

omissão

inconstitucional
do Estado e para
garantir

os

direitos

fundamentais
do
cidadão
.

O
direito
à
saúde
é
essencialmente

coletivo
(art. 6º da CR/88),
transmudando
-se
em

direito

subjetivo
e,
dessa
forma,
apto
a
ser

individualmente

pleiteado

tão

somente

quando

vinculado à possibilidade de violação do direito à vida
,
este
sim,
direito
fundamental individual com
primazia

sobre

t
odos

os
outros,
nos

termos
do
artigo
5º, caput, CF/88 e
conforme

leciona
a
mais

abalizada

doutrina
e
jurisprudência
.

Partindo

dessas

premissas
,
não
se
pode

desconsiderar

a

existência
dos
protocolos

clínicos
e
diretrizes

terapêuticas

formuladas

pelo
Estado-
Gestor (SUS).
Contudo
,
por
outro
lado
,
imperioso

analisar

cada

caso

concreto
à
luz
dos
fatos
e da
situação

individualizada

posta
sob
julgamento
.

Ocorre
que, no
presente

caso
, o
receituário

médico

presente

nos
autos se
limitou
a
prescrever
o
fármaco

pleitea
do
,
deixando
de
justificar
a
indispensabilidade
do
tratamento

ou

ineficácia
de
fármaco

diverso

assegurado

pelo
SUS (ids. 96544624 e 96544625).

Consta

nos
autos o
parecer

técnico
do
Núcleo
de
Apoio

Técnico
-NAT que
certifica
que
o

medicamento

pleiteado

não

p
ertence
à
Relação
Nacional de
Medicamentos

Essenciais
– RENAME e
não

faz
parte de
nenhum

Componente
de
Assistência

Farmacêutica
no SUS
estruturado

pelo

Ministério
da
Saúde
.

Dessa

feita
,
incide
a
tese

firmada
no
julgamento
do
REsp
nº 1657156, sob o
rito
dos

recursos

repetitivos
(
Tema

Repetitivo
nº 106),
segundo
a
qual
o
fornecimento
de
medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos
do SUS
exige
a
presença

cumulativa
dos
seguintes

requisitos
: I)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunsta
nciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS; II)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicame
nto

prescrito
; III)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
.
Tais

requisitos

não

estão

suficiententemente

demonstrados

nos
autos.

Diante
do
exposto
,
proponho
que se
julgue

TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os

ped
idos
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas
e
honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55 da Lei 9.099/95,
aplicados

subsidiariamente
à Lei nº 12.153/2009.

Submeto
a
presente

decisão
à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei nº 9.099/95.

Amado José Ferreira
Filho

Juiz
Leigo

Com
suporte

na
Lei n.º 9.099, de 26 de
setembro
de 1995, HOMOLOGO, para que
surtam

os

seus

jurídicos

efeitos
, o
projeto
de
decisão

const
ante

nos
autos.

Intime
-se.

Dou
está

por

publicada
com
a

inserção
no
Diário
da
Justiça

Eletrônico
Nacional (DJEN).

Após
o
trânsito

em

julgado
,
não

havendo

requerimentos
,
ARQUIVEM-SE
os
autos com as
baixas
e
anotações

pertinentes
.

Cumpra
-se.

Água
Boa/MT, 23
de
janeiro
de 2023.

Dimitri Teixeira Moreira dos Santos

Juiz de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela parte
reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
não

foi

realizada

a

audiência
de
instrução

nos
autos e a
sentença

foi

proferida

infringindo

o
princípio
do
contraditório
e
da
ampla

defesa
.
Requereu o pro vimento do recurso para anular a sentença p or

cerceamento
de
defesa
,
tendo

em
vista a
não

realização
da
instrução

processua
l
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objeti
vando
a
manutenção
da
sentença
.

4. O
Ministério

Público
se
manifestou

pelo

desprovimento
do
recurso

interposto
.

5.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
Isso

ocorre

quando

os

fatos

cont
rovertidos

só

podem

ser

comprovados

por

meio
de
documentos
.
A necessidade do uso de medicamento e a

imprescindibilidade
do
tratamento
é
atestada

por

meio
de
laudo

ou

receituário

devidamente

prescrito

pelo

médico
,
sendo

esse
o
entendimento
do
Ministério

Púb
lico
(ID. 189943156),
não

havendo

necessidade
de
produção
de
novas

provas
.
Arguição
de
nulidade

rejeitada
.

6.
Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
pro
dução
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.
Examinando

os
autos,
conclui
-se que para a
solução
do
presente

conflito

não

há

necessidade
de
produção

novas

provas
,
visto
que
os

fa
tos

controvertidos

só

podem

ser

comprovados

por

meio
documental.
Desse modo, em homenagem aos princípios da livre apreciação motivada das provas (artigos 370 e 371 do CPC
) da
duração razoável do
processo
(artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessár
ia a produção de outras provas em audiência de instrução, o que justifica o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024